Tribunal: STF
Processo: Rcl 44287
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jobimaria Soares da Silva, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que, nos autos do HC 1.0000.20.554535-3/000, teria descumprido o entendimento adotado na Súmula Vinculante 56 e no HC coletivo 143.641/SP.
    Consta dos autos que a reclamante foi presa em flagrante delito em 25.9.2020 pela prática dos delitos previstos no art. 148, §2º (cárcere privado na modalidade qualificada), e no art. 218-B (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável), ambos do Código Penal, tendo como vítima sua enteada adolescente. 
    Na petição inicial a defesa alega, em síntese, violação ao enunciado da Súmula Vinculante 56 e ao entendimento firmado nos autos do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, haja vista permanecer em prisão cautelar mesmo sendo mãe de criança de 4 anos que depende de seus cuidados.
    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor da reclamante. 
    É o breve relatório. Decido. 
    Inicialmente, destaco que o caso dos autos não atrai a aplicação da Súmula Vinculante 56, visto que inexiste violação aos seus termos diante do pedido formulado neste reclamação em relação à concessão de prisão domiciliar para proteção do infante.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, com fundamento no julgamento coletivo do HC 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, entendo não ser o caso de procedência da presente reclamação.
    São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais destaco os arts. 6º, 226 que alça a família à condição de base da sociedade e o art. 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e aos jovens.
    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de substituição de prisões preventivas por prisões cautelares.
    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:
    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).
    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).
    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)
    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído 
    pela Lei nº 13.257, de 2016)
    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
    De antemão, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).
    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.
    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016; e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734/SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 7.4.2017 e HC 154.120/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 27.3.2018.
    Por fim, destaque-se a concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. 
    O precedente do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2018, estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado.
    Contudo, no presente caso, as peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido, ao menos por ora. 
    As imputações que recaem sobre a reclamante são extremamente graves e envolvem a participação em crime de exploração sexual e cárcere privado de adolescente, que foi submetida a maus tratos físico e moral. De acordo com as informações colhidas no flagrante, os crimes foram alegadamente praticados no ambiente familiar, na mesma casa em que morava a outra criança, filha da reclamante e que atualmente encontra-se com a avó. 
    Vale ressaltar que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou a receber medida alternativa à prisão. 
    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PARTICIPAÇÃO. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. PRISÃO DOMICILIAR – RESIDÊNCIA – “BOCA DE FUMO” – INADEQUAÇÃO. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime”. (HC 168900, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019) 
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente